Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-13.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703939-13.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MARLENE FRANCA DOS SANTOS APELADO: WALTER RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARIA MARLENE FRANCA DOS SANTOS contra a sentença, proferida em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com despejo e cobrança de alugueis e encargos de locação, ajuizada por WALTER RODRIGUE DOS SANTOS E OUTRA. De acordo com a inicial os autores ingressaram com a ação pedindo: a) a declaração de resolução do contrato de locação firmado entre eles e a ré, em decorrência da prática de infração legal e contratual (art. 23, I, da Lei no 8.245/91); b) a decretação do despejo da requerida, com expedição de mandado de despejo, no prazo legal para desocupação voluntária, sob pena de execução do despejo com emprego da força, inclusive arrombamento; c) a condenação da demandada ao pagamento de aluguel não pago e vencido, bem como as parcelas vincendas no curso da lide, se não pagas, atualizadas pelo INPC, ou outro índice oficial, acrescido de juros de 1% mensal, a contar do vencimento de 22/06/16; e sucessivamente, atualizado até esta data no importe de R$ 49.800,70. Sustentaram, em suma, que o autor, devidamente representado por sua procuradora, tem o domínio pacífico do imóvel situado na Quadra 206, Conjunto B, Casa 24, Santa Maria/DF. Disseram que em 01/03/10, o autor prometeu vender o imóvel objeto da ação à ré, Sra. Maria Marlene, no importe de R$ 85.000,00, que seria pago da seguinte forma: a) entrada de R$ 8.500,00, a título de arras; b) R$ 76.500,00 mediante repasse da Caixa Econômica Federal (crédito que seria obtido por financiamento imobiliário). Afirmaram que desde então o requerente cedeu a posse do bem à requerida, pois acreditava que o financiamento imobiliário sairia. Ocorre que, o financiamento não saiu e a demandada ficou sem condições financeiras de honrar o acordo de compra e venda. Alegaram que o contrato celebrado entre as partes previa a aplicação do art. 417 e seguintes do CC. Destacaram que como solução do problema, em 22/01/13, e em comum acordo, as partes concordaram em celebrar contrato de locação do imóvel para que a requerida continuasse a manter a posse do bem. Quanto ao sinal dado pela compradora aos vendedores e uso do imóvel no período de 01/03/10 a 21/01/13, foi acordado que nenhuma parte iria requerer nada um do outro. Desse modo, a partir de 22/01/13 a posse da ré no bem se tornou regular em função de um contrato de locação, iniciado em 22/01/13, com previsão de fim em 22/06/13, sendo o valor da locação de R$ 500,00 mensais. Contudo, a demandada deixou de pagar os alugueis desde o início do contrato e seguiu na posse do imóvel. Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional, com fundamento no art. 487, I, do CPC e condenou a parte ré no pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O pedido principal foi julgado procedente para: a) declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes; b) decretar o despejo da requerida, que deveria desocupar o imóvel em 15 dias, sob pena de despejo compulsório; c) condenar a demandada a pagar ao autor o valor dos alugueis vencidos a partir de maio de 2016 até a data da desocupação do bem, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, da data do vencimento de cada parcela, a serem apurados em cumprimento de sentença por cálculos do requerente; d) condenar a parte ré a pagar ao demandante o valor das taxadas condominiais e IPTU, devidos a partir do início da relação locatícia até a data da desocupação do imóvel, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês da data do vencimento de cada parcela, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença; e e) condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CP (ID 37137806). Nesta sede recursal a parte ré pede a reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a ação de despejo e procedente a reconvenção proposta. Alega, em síntese, que o contrato de locação apresentado possuía como termo de vigência o período de 22/01/13 a 22/06/13. Sustenta que segundo consta do próprio título, ele teria cessado de pleno direito, independentemente de notificação ou aviso, na forma do art. 1.194 do CC anterior. Aduz que em razão da vontade das partes o contrato só poderia ser renovado por um novo ajuste, o que nunca aconteceu. Defende que se as regras de prescrição para declarar a nulidade contratual valem para mantê-lo em sua integralidade, devem valer também para sustentar todos os seus termos, inclusive a impossibilidade de renovação. Logo, não pode o Juízo da origem declarar a renovação tácita em contrário ao disposto no próprio instrumento contratual. Assim como ela deveria ter pleiteado seu direito em tempo hábil, o apelado também deveria tê-lo feito. Destaca que verificar as condições de exigibilidade do título executivo é uma obrigação de ofício do Juízo e em nada afronta o ordenamento jurídico vigente. Explica que o contrato de compra e venda se encontrava condicionado a termo, sendo esta a emissão da carta de habite-se para a liberação do financiamento imobiliário. O parágrafo único da cláusula sétima previa que esta obrigação ocorreria a cargo do vendedor. Narra que a carta de habite-se foi expedida em 26/06/13, 4 dias após o término da vigência do contrato de locação assinado. Ressalta que não é possível crer que ela aceitaria um distrato sem devolução do sinal, sendo que o negócio não se aperfeiçoou por culpa do vendedor. Frisa que o contrato de compra e venda ainda se encontrava condicionado a termo futuro, mesmo após a vigência do contrato de locação, uma vez que a carta de habite-se foi expedida apenas em 26/06/13. Afirma que o apelado litigou de má-fé ao sustentar que havia ocorrido um distrato consensual com ela e manipulou a inicial para fazer o Juízo a quo crer que o contrato de locação continua vigente até a presente data, por meio do consentimento tácito das partes. Entende que o contrato de compra e venda continuava vigente, uma vez que a condição a termo ainda não havia se aperfeiçoado. Logo, deveria o autor tê-la ressarcido por perdas e danos ao contrário do que sustentou até a presente data (ID 37137810). É o relatório. Decido. Verifica-se que os argumentos expendidos pela ré em seu apelo são os mesmos constantes da petição de ID 37137796, os quais não foram apreciados pela sentença, de acordo com o princípio da congruência/adstrição, tendo em vista que a parte trouxe aos autos novas teses e argumentos que não foram levantados em sede de contestação ou reconvenção. Dessa forma é possível vislumbrar uma inovação recursal no caso. Com efeito, o art. 515, caput, do CPC e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que, representaria uma supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal: “2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância (...)” (07053754120208070010, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/04/2021). Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte, culminando, destarte, na nulidade do referido ato judicial. Neste sentido, por se tratar de manifesta supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, deixo de apreciar a matéria. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação porque manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator